Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Na hipótese, a principal tese exposta no recurso consiste no julgamento do REsp 1.871.760/DF, que afastou os efeitos da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em relação aos agravantes. Ocorre que a matéria, por representar potencial óbice ao prosseguimento do processo, deve ser submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Observe-se que o julgamento do mencionado Recurso Especial é posterior à decisão impugnada, ficando impedida sua análise direta no segundo grau de jurisdição.
2. O juízo de origem se resumiu a sinalizar a possibilidade de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como litigância de má-fé, se fossem apresentadas novamente teses alcançadas pela preclusão. Não há, em consequência, interesse recursal da parte em afastar a incidência de multa que sequer foi estabelecida.
3. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ainda que a parte agravante faça referência a precedentes que não possuem natureza vinculante, a legislação processual civil limita a regra da impenhorabilidade aos valores existentes em poupança, não se estendendo às demais modalidades de conta.
4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.